Tribunal: TJDFT
Processo: 0722008-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERMISSIONÁRIO. ESPAÇO PÚBLICO. RODOVIÁRIA. MAJORAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO E TAXA DE RATEIO PELO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. No caso em exame, a agravante não comprovou a impossibilidade de complementar o valor total da exação, bem assim não houve a determinação para que fossem promovidos depósitos mensais, conforme alegado pela ora recorrente.
2. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, posto que a origem do débito não tenha natureza tributária, não se pode afastar a aplicação do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Isso porque, caso a Fazenda Pública venha a inscrever o débito objeto da ação consignatória em dívida ativa, certamente passa a obter um título hábil à execução fiscal, devendo, por isso, ser aplicável ao caso vertente a suspensão de exigibilidade deste crédito.
3. É bem verdade que o art. 111 do Código Tributário Nacional impõe uma interpretação literal à legislação tributária no que diz respeito à suspensão ou exclusão do crédito tributário. Todavia, a interpretação literal a ser feita ao art. 151, em decorrência do que dispõe o art. 111, ambos do CTN, não impede a suspensão da exigibilidade do crédito, com o depósito do valor total da exação, ainda que o aludido crédito seja proveniente de uma taxa administrativa pela ocupação de um espaço público.
4. Cumpre salientar, outrossim, que a Súmula 112 do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que o depósito somente configura causa de suspensão da exigibilidade do crédito em favor da Fazenda Pública se for do valor total da exação.
5. Na verdade, a questão relativa à nulidade da majoração das taxas de ocupação e de rateio somente pode ser dirimida a partir de um juízo de cognição exauriente.
6. Em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, mostra-se impositiva a perda de objeto do Agravo Interno.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.